Tribunal: TCU
Processo: 032.471/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11231/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de aposentadoria do Sr. Francisco de Paula Filho e da Sra. Maria Belarmina dos Santos se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, bem como em fazer a determinação adiante especificada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.471/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amalia da Silveira Barbosa (XXX.346.132-XX); Francisco de Paula Filho (XXX.265.502-XX); Maria Belarmina dos Santos (XXX.023.592-XX); Roceny Duarte Penafort (XXX.575.862-XX) 1.2. Órgão: Coordenação-Geral dos Extintos Territórios 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda, em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , à exclusão lógica, da base de dados do sistema Sisac, por duplicidade, dos atos referentes às Sras. Amalia da Silveira Barbosa e Roceny Duarte Penafort, arrolados neste processo.